Tribunal: TJES
Processo: 0012924-11.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012924-11.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SOCIEDADE BENF DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIB
APELADO: GEORGE HORTA JUNIOR
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO MÉDICO. COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE. HOSPITAL CONVENIADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. ÔNUS DA PROVA. TEORIA DO RISCO D
A ATIVIDADE ECONÔMICA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR
.
DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe ao auto
r a prova dos
fatos constitutivos de seu direito,
ex vi art. 373, I, do CPC
.

2.
Em razão da cobertura do procedimento pelo plano de saúde, os débitos inerentes ao tratamento devem ser cobrados do respectivo plano, inexistindo
quantia
a ser exigid
a
do consumidor.

3.
Em se tratando de relação de consumo,
incumbe a
o fornecedor
a prova dos fatos
gerador
es
d
a dívida

pela qual
procedeu a negativação do consumidor
.
Aplicação da “teoria do risco da atividade econômica”.

4
.

Ausente comprovação de

uma das excludentes de responsabilidade
pelo fornecedor de serviços
, quais seja
m
, a culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou fortuito externo,
exsurge o dever de indenizar.

5
.

Em caso de inscrição indevida nos órgãos de restrição ao crédito
os danos morais se presumem, verificam-se “
in re ipsa
”, ou seja, decorrem da força dos próprios fatos, pouco importando inexista prova quanto ao efetivo prejuízo sofrido pela vítima em face do evento danoso.

6
.

O montante indenizatório de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica,
inclusive está aquém dos valores fixados em casos análogos por este Tribunal e pelo STJ
.

7
.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
00
12924-11.2019.8.08.0024

APTE
:
SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANÊS

A
PDO
:
GEORGE HORTA JUNIOR

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
c
inge-se o recurso

a aferir a juridicidade da sentença que
julgou procedente a pretensão autoral declarando a inexistência de débito
e condenando o requerido pagamento de danos morais
.

Em suas razões, aduz o apelante que nenhum ato ilícito fora cometido, pois tão somente exerceu o seu regular direito de cobrança, tendo em vista que os serviços não acobertados pela seguradora de saúde poderiam ser cobrados do paciente e do responsável pagador, conforme expressa previsão contratual. Outrossim, alegou que inexiste dano a ser reparado, razão pela qual requereu o afastamento de sua condenação ou, subsidiariamente, não sendo esse o entendimento, a redução do quantum arbitrado.

Pois bem.

Compulsando os autos, extrai-se que
o autor
é
beneficiário do
seguro-saúde
da Assistência Multidisciplinar de Saúde da Petrobras (AMS),
e

e
ntre os anos de 2014 a 2017,
utilizou

o
plano para tratamento médico em diversos
nosocômios
situados em Vitória/ES
e em São Paulo/SP,
inclusive, com internação e realização de procedimento cirúrgico no
Hospital Sírio-Libanês
(
autorização da Petrobras nº 3668712071030409056
).

Ocorre que
, após seis meses, foi surpreendido com uma cobrança no valor de R$ 122.303,61 (cento e vinte e dois mil, trezentos e três reais e sessenta e um centavos)
relacionadas aos serviços médicos que lhe foram prestados,
ao argumento de que a Petrobras recusou-se a efetuar o pagamento d
estes
. A
referida cobrança, inclusive, culminou na inscrição do nome do autor nos
órgãos de proteção ao crédito.

Em virtude de tais fatos, o autor i
ngressou com ação trabalhista (nº
0001215-55.2018.8.5.17.0010)
em face da empregadora responsável e do nosocômio,
a qual
foi extinta em relação
ao
requerid
o/
apelante
, ante ao acolhimento de su
a
ilegitimidade passiva.

Naqueles autos, fo
ra
proferida sentença de procedência ao pedido autoral, reconhecendo-se a responsabilidade d
a seguradora de saúde
ao pagamento das despesas hospitalares
para o
requerido, ora apelante. Não obstante, permanec
era
o rec
orrido
com
a
negativização d
e seu
CPF
nos órgãos de proteção ao crédito.
Destarte
, ajuizou o
apelado
a presente demanda
.

Tecidas tais considerações, a
dianto que é caso de manutenção da sentença.
Isso porque,
e
m matéria de relação de consumo, a Lei nº 8.078/90 abandonou o conceito clássico da responsabilidade civil subjetiva,
adotando a teoria do risco do empreendimento, fundada na responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços pelos riscos decorrentes de sua atividade lucrativa.

O encargo atribuído ao fornecedor de indenizar os danos causados pela colocação de produto ou execução de serviço defeituoso no mercado de consumo, contudo, não é absoluto, podendo ser arredado quando se verificar uma das excludentes de responsabilidade, quais seja
m
, a culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou fortuito externo
1
.

No caso dos autos, como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante,
comprovou o apelado que o hospital requerido era conveniado ao plano de saúde
e que a
intervenção cirúrgica
a que se submeteu
ocorreu com a autorização d
a
Petrobras
.

O
apelante, por seu turno, se limitou a argumentar que inexistiu ato ilícito capaz de ensejar a reparação por danos morais, pois
os serviços não acobertados pela seguradora de saúde pode
riam
ser cobrados do paciente e do responsável pagador,
todavia, como visto acima, ao tempo da cirurgia, os serviços eram cobertos pelo plano de saúde
do autor.

Dessa forma,
o apelante não produziu quaisquer provas que fossem de encontro ao exposado pelo
apelado
e, por conseguinte, demonstrassem a
sua responsabilidade

na quitação do débito.

P
or conseguinte,
diante da
responsabilidade objetiva d
o

a
pelante
e
da
insuficiência do acervo probatório para corroborar as alegações
contidas na contestação
, mostra-se correto o posicionamento manifestado
pel
o magistrado
a quo
pela declaração de
inexistência
da dívida cobrada do autor.

Em evolução,
com relação aos danos extrapatrimoniais,
e
m caso de inscrição indevida nos órgãos de restrição ao crédito os danos morais se presumem, verificam-se “
in re ipsa
”, ou seja, decorrem da força dos próprios fatos, pouco importando que inexista prova quanto ao efetivo prejuízo sofrido pela vítima em face do evento danoso. Pela dimensão do fato e sua natural repercussão na esfera do lesado, é impossível deixar de imaginar que o dano não se configurou.

A
propósito:

“
[...].
2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, bem

como o protesto indevido caracterizam, por si sós, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais
. [...].(AgInt no AREsp 1075299/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 24/08/2017)”.

“
[...].
3. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral

se

configura

in re ipsa, isto é, prescinde de prova"
(REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). [...].(AgInt no AREsp 1067536/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 16/06/2017)”.

Com relação ao
quantum
indenizatório, tenho que o valor estipulado R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, aquém dos montantes fixados em casos análogos pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Colenda Quarta Câmara Cível:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE. VALOR ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. [...] 3. O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se enquadra nas hipóteses permissivas de revisão da referida indenização
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 679.471/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 23/10/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. AFASTADA. DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO. MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO §11 DO ARTIGO 85 DO CPC⁄2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- O protesto indevido nos cadastros de negativação repercutem na condenação em indenizar tendo em vista a presunção de ocorrência do dano moral. II- A aplicação da Súmula 385 do STJ resta afastada no caso sub analise apesar de uma das inscrições ser devida por haver a consideração das inscrições de forma individualizada. Nesse passo, duas das inscrições foram realizadas indevidamente a subsistir a ocorrência do dano. Precedente STJ.
III- O quantum indenizatório fixado em dez mil reais mostrou-se condizente com a gravidade do fato, a intensidade do dolo, o grau de culpa do agente, a condição econômica do ofensor e condições pessoais da vítima, além da consonância com o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes.
Valor mantido. IV – Aplicação do artigo 85, §11 do CPC⁄2015 diante da sucumbência do apelante. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação.
(TJES, Classe: Apelação, 56120003332, Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 03/07/2017, Data da Publicação no Diário: 20/07/2017
).

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANO MORAL IN RE IPSA – SENTENÇA MANTIDA – CONHECER E NEGAR PROVIMENTO.
1 - É pacífica a jurisprudência no sentido de que a inscrição indevida do nome da pessoa nos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA, etc.) dá ensejo à reparação por danos morais, uma vez que o dano moral se configura in re ipsa. Precedente do c. STJ. 2 - Mostra-se proporcional o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado pelo MM. Juiz na sentença a título de indenização por danos morais decorrente de negativação indevida
. Precedentes do TJES. 3
–
Sentença mantida. 4 – Negar provimento
.
ACÓRDÃO (TJES, Classe: Apelação, 14130102396, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/11/2016, Data da Publicação no Diário: 28/11/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INAPLICÁVEL NO CASO DE FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1- Apesar de afirmar que a inscrição do nome da Apelada nos cadastros de proteção ao crédito ser regular, em função de inadimplência contratual, não houve comprovação das referidas alegações, deixando de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela Autora, na forma prescrita pelo art. 373, inciso II, do CPC de 2015. 2- A jurisprudência entende que a culpa exclusiva de terceiro, capaz de afastar a responsabilidade do fornecedor de serviço, não pode estar relacionada com as atividades por ele desempenhadas. 3- Mesmo que constatada uma eventual culpa de terceiro, por meio de compra utilizando de forma fraudulenta o nome da Apelada, não afastaria a responsabilidade da Apelante frente ao ato praticado, por tratar-se de fortuito interno.
4- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a negativação indevida da pessoa jurídica nos cadastros de inadimplentes configura hipótese de dano moral in re ipsa, não necessitando de comprovação da violação de sua honra objetiva. 5- Irretocável a indenização fixada no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por mostrar-se razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a Apelada pelo dano suportado.
7
-
Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 61160010916, Relator
:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 31/07/2017, Data da Publicação no Diário: 14/08/2017)

Por conseguinte,

de rigor a manutenção do valor da indenizaçã
o
por danos morais em
R$
5
.000
,00 (
cinco

mil reais
)
.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

Em razão do improvimento, majoro os honorários em 1% (um por cento), na forma do art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
elator

1
Art. 14. [...]. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.